Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728997-09.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVEIS RADAR EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOVEIS RADAR LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação Declaratória de Nulidade n. 0708454-28.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 241681531 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, por entender que a empresa se encontra ativa e não restou demonstrada a alegada hipossuficiência financeira. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a mera manutenção do status cadastral como ativo não indica que a empresa esteja em operação regular, tampouco que aufira qualquer faturamento. Assevera que a pessoa jurídica se encontra há anos sem movimentação financeira, sem faturamento e impossibilitada de exercer suas atividades empresariais, em razão do bloqueio integral de suas contas bancárias e bens, por força de medida judicial constritiva. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante é pessoa jurídica e, no entanto, os documentos juntados não comprovam a hipossuficiência financeira, tampouco demonstram a impossibilidade da empresa de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ante o exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os seguintes documentos: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional; e extratos de todas as contas bancárias da empresa dos últimos 3 (três) meses, além dos demais documentos necessários a comprovar a alegação de bloqueio integral de suas contas bancárias e bens, demonstrando a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 11:58:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora